Tribunal: STF
Processo: Rcl 55952
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de W.L.R contra ato do Juiz Federal da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante foi denunciado pela prática dos delitos tipificados artigos 241-A, caput, e 241-B, caput, ambos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e artigo 69, do Código Penal e condenado à pena de e 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. (eDOC 4).



    O reclamante alega que, cumprido o mandado de prisão, foi mantida sua custódia no 5ª Distrito Policial da cidade de Santos/SP até que fosse transferido ao estabelecimento adequado, apesar de sua condenação ter sido estipulado o regime inicial semiaberto.



    Acrescenta que “Ocorre que até a presente data (21/09/2022), o reclamante permanece sob a custódia no referido Distrito Policial, em regime mais gravoso e obviamente incompatível com as regras estipuladas ao regime SEMIABERTO, sem ao menos a instauração de Processo de Execução, apesar da insistência de sua defesa técnica, conforme mensagem anexa comprobatória.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer a “concessão de medida liminar, para que o reclamante aguarde a intimação para cumprimento da condenação em regime semiaberto em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento ou com outra medida cautelar eficaz ao presente caso”. (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 7), o reclamado se pronunciou. (eDOC 9).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 75932/2022), o reclamante foi transferido, em 21.9.22 para estabelecimento adequado (eDOC), o que está em consonância com a Súmula Vinculante n. 56.



    Acrescentou, nesse sentido, o reclamado:



    “Realizada a audiência de custódia em 14/09/2022 e constatada a regularidade da detenção do reclamante, em atendimento ao requerimento formulado por sua defesa, foi determinada a expedição de ofício ao MD. Delegado de Polícia Titular do 5º Distrito Policial de Santos/SP, solicitando a sua manutenção nas dependências do referido Distrito Policial até posterior transferência a estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto. 



    Sem prejuízo, foi determinada a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária para adoção do necessário para que o sentenciado fosse encaminhado, com urgência, a estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena. 



    As determinações foram devidamente cumpridas pela secretaria do Juízo, que também providenciou a expedição da guia de recolhimento definitiva, que foi remetida ao DEECRIM do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Dessa forma, não houve determinação deste juízo para que o reeducando ficasse em regime prisional mais gravoso (fechado), aguardando vaga no estabelecimento penal adequado (semi-aberto), o que poderia contravir ao entendimento consolidado na súmula vinculante 56. Na verdade, em atendimento ao pedido da defesa, foi determinado que o reeducando permanecesse nas dependências do 5.º Distrito Policial de Santos/SP, local em que já estava detido, até que fosse efetivada a transferência para o regime semi-aberto. 



    Informo, por fim, que, nesta data, foi solicitado informação ao Departamento de Controle e Execução Penal de São Paulo acerca de qual estabelecimento prisional o reclamante se encontra recolhido, tendo sido informado que ele se encontra detido na Penitenciária de Guarulhos I/SP desde 21/09/2022, sob matrícula nº 1.301.748-8. 



    Também consta dos autos informação do DEINTER 6/SEC Santos que Wellington de Lima Rodrigues foi transferido em 21/09/2022 para estabelecimento penal adequado para o cumprimento de pena.” (eDOC 9).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Comunique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente